Tribunal: TJES
Processo: 0001131-76.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Registro de Imóveis; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001131-76.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: E.G.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA

APELADO: ESPOLIO DE FERNANDO GARIOLLI BRAGANCA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE REGISTRO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DEVIDA. ACERTADA A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECONVENCIONAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Uma vez não comprovada a suposta prática de agiotagem alegada pela autora, bem como tendo em vista o disposto nos arts.
1.417 e 1.418, ambos do CC e, ainda, diante da juntada de cópias dos contratos de compra e venda acompanhados pelas respectivas autorizações de lavratura de escrituras firmadas pelo representante da autora, correta a sentença impugnada que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de registro cartorário e acolheu a pretensão reconvencional para determinar a adjudicação compulsória dos imóveis descritos nos autos.

2. Apelação cível conhecida, mas não provida.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001131-76.2017.8.08.0014

Apelante:

E.G.P. Empreendimentos Gonçalves Pimenta Ltda. EPP

Apelado:

Espólio de Fernando Gariolli Bragança

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante e acolheu a pretensão reconvencional deduzida pelo recorrido para determinar
“[...]
a adjudicação compulsória
dos imóveis de matrícula 33.420, 33.422, 33.424, 33.445, 33.447 e 33.449 em favor de ESPÓLIO DE FERNANDO GARIOLLI BRAGANÇA[...]”
, além de condenar a recorrente
“[...]ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor atualizado da causa e 10% sobre o valor atualizado da reconvenção, com base no art. 85, §§ 1º e 2º do CPC, como ao pagamento de custas e despesas processuais.”
(fls.344/358)

Em suas razões recursais, a apelante pretende a reforma da sentença alegando basicamente que deve ser declarada a nulidade dos registros
“[...]dos Contratos Particulares que superam o valor de 30 (trinta) salários mínimos efetivados na matriculas nº 33.420, 33.422, 33.424, 33.445, 33.447 e 33.449[...]”
, ante a violação dos arts. 104, III e 108, do CC. Que
“[...]os Contratos foram subscritos sem qualquer formalidade aos 26 de março de 2012 como forma de garantir o pagamento de parcelas relacionadas a Agiotagem[...]”
e não há prova de quitação dos imóveis pelo Sr. Fernando Gariolli Bragança. Que
“[...]A falta de comprovante de pagamento, de apresentação temporânea da autorização perante Cartório para elaboração de Escritura, de reconhecimento das firmas nos Contratos, de transferência de titularidade junto ao Cadastro Imobiliário Municipal, são provas de que jamais se interessou a aquisição dos imóveis registrados sob matrículas nº 33.420, 33.422, 33.424, 33.445, 33.447 e 33.449[...]”
. (ID. 4971583)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais (ID. 4972086).

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 08 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de apelação manejado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante e acolheu a pretensão reconvencional deduzida pelo recorrido para determinar
“[...]
a adjudicação compulsória
dos imóveis de matrícula 33.420, 33.422, 33.424, 33.445, 33.447 e 33.449 em favor de ESPÓLIO DE FERNANDO GARIOLLI BRAGANÇA[...]”
, além de condenar a recorrente
“[...]ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor atualizado da causa e 10% sobre o valor atualizado da reconvenção, com base no art. 85, §§ 1º e 2º do CPC, como ao pagamento de custas e despesas processuais.”
(fls.344/358)

A irresignação da apelante cinge-se em sustentar a nulidade dos registros
“[...]dos Contratos Particulares que superam o valor de 30 (trinta) salários mínimos efetivados na matriculas nº 33.420, 33.422, 33.424, 33.445, 33.447 e 33.449[...]”
, por violação dos arts. 104, III e 108, do CC, bem como que
“[...]os Contratos foram subscritos sem qualquer formalidade aos 26 de março de 2012 como forma de garantir o pagamento de parcelas relacionadas a Agiotagem[...]”
e não há prova de quitação dos imóveis pelo Sr. Fernando Gariolli Bragança. Além disso, aduz que
“[...]A falta de comprovante de pagamento, de apresentação temporânea da autorização perante Cartório para elaboração de Escritura, de reconhecimento das firmas nos Contratos, de transferência de titularidade junto ao Cadastro Imobiliário Municipal, são provas de que jamais se interessou a aquisição dos imóveis registrados sob matrículas nº 33.420, 33.422, 33.424, 33.445, 33.447 e 33.449[...]”
. (ID. 4971583)

Os arts. 1.417 e 1.418, ambos do CC, prescrevem que
“Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis,
adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel
”
, bem como que
“
O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel
”
. (grifos e negritos não originais)

No caso dos autos, como ressaltado pelo Juiz da causa, às fls. 65, 69, 74, 78, 83, 87 e 91 foram juntados os contratos de promessa de compra e venda dos imóveis versados na lide e respectivas autorizações de
“[...]lavratura da competente Escritura de Compra e Venda[...]”
. Tais documentos foram devidamente assinados pelo representante da recorrente, inclusive com firma reconhecida em cartório, sendo acertada a conclusão pela ausência de ilegalidade dos questionados registros.

Além disso, no que diz respeito à suposta simulação alegada pela recorrente, ao pálio de que o caso vertente desvelaria hipótese de agiotagem, anoto que a não ser as alegações constantes da petição inicial inexiste nos autos prova de tal conjectura, sendo certo, ademais, que a testemunha comum às partes em nada corroborou a tese autoral, pois se limitou a dizer
“[...]que não participou do acordo entre o senhor Edmilson e o Fernando bragança, mas sabia a respeito da existência do trato, não sabendo se o senhor Fernando comprou algum lote e nem o valor do pagamento do acordo existente[...]”
, bem como
“[...]que o senhor Fernando era um investidor de imóveis, que a maioria das vendas dos corretores eram analisadas por eIe[...]”
. (fls. 322/323)

E ainda que assim não fosse, com as devidas adequações, sabe-se que segundo a jurisprudência do e. STJ,
“[...]"O reconhecimento da prática de agiotagem não resulta em extinção automática do processo executivo, pois, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legais" (AgRg no REsp n. 925.907/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.6.2014, DJe de 4.8.2014).[...]” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.010.655/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Nada obstante, reforço, à míngua de comprovação de prática de agiotagem bastante a ensejar o reconhecimento da aludida simulação negocial e, ainda, diante da juntada de comprovantes dos contratos de compra e venda e de autorizações de registros das avenças com firma do representante da apelante reconhecida em cartório, não vejo como possa divergir da sentença impugnada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa da reconvenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.